Tribunal: TJSP
Processo: 1002402-10.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da parte autora desprovido.